Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-10.2021.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-10.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIAGO DUARTE CASTRO SILVA - CPF: 075.894.056-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDEIR DA SILVA BENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARKUS VINYCIUS MARQUI PEGAIANI - CPF: 015.759.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DUARTE CASTRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE DE NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) – ART. 489, §1o, INCISO VI, C/C ART. 927, INCISO III, C/C ART. 928, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO NA CONCLUSÃO DE SEU CONVENCIMENTO – ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TESE DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO – CARACTERÍSTICAS E VESTIMENTAS REPASSADAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA E CONFIRMADAS PELOS POLICIAIS – CONTRADIÇÕES NAS RESPOSTAS DADAS AOS POLICIAIS QUANDO ABORDADO EM VIA PÚBLICA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INGRESSO EM QUARTO DE HOTEL COM ANUÊNCIA DO ACUSADO – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Aplica-se a técnica do distinguishing quando o caso levado a juízo não se enquadra nos parâmetros fixamos no precedente invocado pela parte (AgRg no HC 644.043/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O ingresso consentido pelo recorrente em quarto de hotel não caracteriza entrada forçada apta a justificar a ocorrência de invasão domiciliar.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e a apreensão do entorpecente, balança de precisão e material para embalo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000124-10.2021.8.11.0046

APELANTE: TIAGO DUARTE CASTRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de TIAGO DUARTE CASTRO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal no 1000124-10.2021.8.11.0046, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente), e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (635,25g – seiscentos e trinta e cinco gramas e vinte e cinco centigramas de
maconha
), fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença id. 90974506).

Narra a denúncia:

“(...) Extrai-se do inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 15h46min, no estabelecimento comercial denominado “Hotel Maringá”, localizado à Rua Mato Grosso, Centro, em Comodoro/MT, o denunciado TIAGO DUARTE CASTRO SILVA guardava e tinha em depósito, para fins de traficância, um total de 635,25 g (seiscentos e trinta e cinco gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide termo de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo pericial anexo).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia no sentido de que TIAGO DUARTE CASTRO SILVA estaria em atitude suspeita pela cidade, motivo pelo qual, após empreender diligências, os policiais lograram abordá-lo na Praça dos Pioneiros, sendo certo que, nesse momento, nada de ilícito fora encontrado.

Nesse ínterim, os milicianos receberam várias ligações anônimas dando conta de que TIAGO DUARTE CASTRO SILVA estava comercializando entorpecentes nesta cidade e Comarca de Comodoro/MT. Todavia, os policiais acabaram por liberar o denunciado, porquanto com ele não havia sido encontrado nada de ilícito.

Tempo depois, os agentes da lei receberam novas denúncias informando que TIAGO DUARTE CASTRO SILVA estava hospedado no Hotel Maringá e que, possivelmente, estaria com drogas no quarto. Sendo assim, os policiais deslocaram-se até o estabelecimento retromencionado, local onde o denunciado foi novamente abordado.

Em virtude das denúncias recebidas, os policiais solicitaram a TIAGO DUARTE CASTRO SILVA que os acompanhasse em uma revista no quarto em que ele estava hospedado. Nesse momento, o denunciado passou a demonstrar um certo nervosismo e, em seguida, acabou confessando que possuía 02 (dois) tabletes de maconha em uma mochila.

Ato contínuo, os agentes realizaram buscas e, além do entorpecente, lograram encontrar R$ 829,65 (oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) saco de plástico e 01 (um) saco de papel, elementos esses típicos de drogadição comercial, razão pela qual o denunciado fora preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Comodoro/MT (...)”
(id. 90974476).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou nulidade
da sentença ao argumento de que o magistrado não fundamentou as razões de seu convencimento, pois, ao refutar a tese da defesa de ausência de fundadas razões para entrada forçada dos policiais em domicílio sem mandado judicial, deixou de seguir o precedente apontado pela defesa, contrariando, inclusive, as provas arroladas aos autos.

Aduz, ainda, nulidade do feito por violação de domicílio, eis que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, adentraram quarto de hotel
em que o apelante se encontrava hospedado, desprovidos de mandado judicial de busca e apreensão (id. 90974515).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 90974522 e 93355459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DUARTE CASTRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de TIAGO DUARTE CASTRO SILVA arguiu nulidade
da sentença ao argumento de que o magistrado não fundamentou as razões de seu convencimento, pois, ao refutar a tese da defesa de ausência de fundadas razões para entrada forçada em domicílio (quarto de hotel) sem mandado judicial, o Juízo de piso deixou de seguir precedente apontado pela defesa (RE no 603.616/RO), contrariando, inclusive, as provas arroladas aos autos.

Sem razão a tese arguida pela defesa.

É cediço que a técnica
do “
distinguishing”
deverá ser utilizada quando o caso levado a juízo não se enquadra nos parâmetros fixados no precedente invocado pela parte (AgRg no HC 644.043/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Todavia, no caso dos autos, deduz-se da leitura do édito condenatório, que o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo
parquet
, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural.

Refutou-se, ainda, a tese de nulidade das provas obtidas sustentada pelo apelante, eis que a entrada dos policiais se dera de forma amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indicavam que dentro do quarto do hotel ocorria situação de flagrante delito.

Aliás, não se desconhece que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, no entanto, não é necessário que o julgador rebata todos os questionamentos formulados pelas partes para indicar a conclusão de seu convencimento.

A propósito:

“EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2.
Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação
” (AI no 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento”
(ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017) (grifei).

Desse modo, tendo o magistrado sentenciante motivado sua decisão, com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar-se em nulidade da sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por conseguinte, a
duz a defesa nulidade do feito por violação de domicílio, eis que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, adentraram o quarto de hotel
em que o mesmo se encontrava hospedado, desprovidos de mandado judicial de busca e apreensão.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No sentido estrito, o conceito em tela comporta as moradias de todo gênero, incluindo as alugadas ou mesmo as sublocadas, sendo o título da posse, em princípio, irrelevante.

Abrange, ainda, as moradias provisórias, tais como quartos de
hotel
ou moradias móveis como o trailer ou o barco, a barraca e outros do gênero que sirvam de moradia, sendo determinante o reconhecível propósito do possuidor de residir no local, estabelecendo-o como abrigo (“asilo”) espacial de sua esfera privada.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, tem-se que a tese de nulidade do feito por violação de domicílio, eis que realizada busca e apreensão em quarto de hotel por policiais desmunidos de mandado de busca e apreensão, cai por terra quando confrontada com os elementos extraídos a partir dos depoimentos prestados pelos milicianos responsáveis pelas diligências prévias que antecederam a prisão em flagrante do recorrente.

Conta dos autos o depoimento prestado perante a autoridade judicial pelo Policial Militar
Claudeir da Silva Bento
, vejamos:

“(...) nesse dia a gente recebeu ligações anônimas, via 190, de que no centro da cidade havia um cidadão fazendo comércio de drogas; aí diante dos fatos, a gente colheu as vestimentas, características do cidadão que foi passado pra gente; a gente logrou êxito na praça da cidade em abordar o Sr. Tiago com uma outra pessoa que eu não me recordo o nome no momento; aí fui feito a busca pessoal, a entrevista ali; no momento foi encontrado com ele apenas uma bolsa contendo uns pertences, que segundo ele estaria comercializando na cidade, que seriam umas pomadas pra espinha, contusão, essas coisas; aí foi convidado para acompanhar a gente até o quartel, pra fazer a checagem, ver no sistema, fazer uma revista minuciosa; aí no quartel foi constatado que ele tinha uma passagem por tentativa de homicídio em Goiânia e nada mais; não localizamos nada com ele ali; até que foi indagado onde ele estaria hospedado, o mesmo falou que não estaria hospedado em local nenhum da cidade e logo mais a tarde já estaria indo embora; foi liberado ele e um colega dele que estava junto com ele na praça lá;
assim que foi liberado, a gente recebeu outra denúncia anônima, logo mais tarde, de que ele estaria hospedado no Hotel Maringá, na cidade de Comodoro; deslocamos até o hotel e encontramos o Sr. Tiago chegando no portão lateral, nos fundos no hotel; perguntamos a ele novamente se ele estaria hospedado ali, momento em que tinha um cidadão no interior do hotel, assim no fundo do hotel, aí perguntamos ao cidadão se ele tinha visto o Sr. Tiago lá o que que o Sr. Tiago estaria fazendo ali, no momento em que o Sr. Tiago estava ali apenas vendendo os produtos que estava comercializando na cidade, que seriam essas pomadinhas, momento em que o cidadão no hotel confirmou pra gente que o Sr. Tiago estaria hospedado lá sim; perguntamos ao Sr. Tiago novamente se ele estava hospedado no hotel e perguntamos se havia algo de ilícito no hotel em que ele estava hospedado, momento em que ele começou a demonstrar certo nervosismo, suor, mudou a fisionomia; foi indagado novamente se havia algo de ilícito dentro do quarto em que o senhor está hospedado; foi em dado momento em que ele nos confirmou que dentro da bolsa, em cima da cama do quarto dele, haveria, ele falou “chá” que na linguagem é maconha que eles falam né?; aí foi convidado a nos acompanhar até o quarto pra fazer a busca onde exatamente foi

logrado êxito em encontrar dentro de uma bolsa preta os tabletes de maconha juntamente com uma balança e um material que eles utilizam pra embalar a mercadoria, que seria a droga; aí diante dos fatos, ele foi conduzido pro quartel da Polícia, feito o boletim de ocorrência e ele foi entregue pra Polícia Civil
; (...) a gente indagou ele se ele estaria hospedado ali e ele negou, falando que estaria ali apenas oferendo produto para um cidadão que estaria ali no hotel, aí foi onde
a gente indagou o cidadão do hotel que já está ali há muito tempo né? ‘O Sr. Tiago está hospedado aqui no hotel?’; aonde ele nos confirmou que o Sr. Tiago estaria hospedado e nos falou até o número do quarto dele; diante dessas informações a gente entrevistou ele novamente: ‘Sr. Tiago, o senhor está hospedado no hotel e existe algo de ilícito no quarto em que o senhor está hospedado? Foi em dado momento que ele demonstrou certo nervosismo, suar frio, aí foi que ele confessou pra gente que estaria algo ilícito no quarto dele que seria maconha
; (...) as informações que a gente recebeu era, assim, que haveria na praça da cidade, um cidadão comercializando drogas, e passou as características que seriam do Tiago,

e foi a partir daí que a gente realizou a abordagem (...)”
(sic – id. 90974507 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento prestado perante o Juízo pelo Policial Militar
Markus Vinycius Marqui Pegaiani
, o qual destaca que, no momento da abordagem na entrada do hotel, os policiais questionaram o rapaz da recepção se o apelante se encontrava hospedado no local, momento em que o mesmo confirmou que sim.

Ato contínuo, os policiais fizeram nova revista no acusado, tendo sido localizada a chave do apartamento do hotel. Em seguida, questionaram o recorrente se havia droga no apartamento do hotel destinada ao comércio, tendo o mesmo negado que estaria comercializando droga e que já estava indo embora da cidade.

Que, segundo o policial,
“ele já começou a mudar a fisionomia dele, começou a suar frio, aí perguntamos ‘Tiago, o senhor não tem nada mesmo? A gente pode ir junto com o senhor fazer uma revista, só pra esclarecer os fatos mesmo?’; nesse momento ele confirmou que estaria com droga dentro de uma mochila, dentro do apartamento em que ele estava; perguntamos onde estaria a droga, ele apontou a mochila que estava com droga; abrimos, achamos uma balança de precisão, dois tabletes de maconha e encontramos uns papéis para ele poder fazer as porções pra poder vender; e quando tava sendo elaborado o boletim de ocorrência ali no quartel, teve várias ligações no celular dele e tinha algumas pessoas que a gente já conhece dessa modalidade, que estavam ligando para ele; aí fizemos o boletim e conduzimos ele pra Delegacia (...)”

(id. 90974507).

Na Delegacia de Polícia, o apelante confessou a autoria delitiva

“(...) Que o interrogado é vendedor de produtos naturais e reside em Cuiabá/MT; Que chegou hoje em Comodoro por volta das 07h00min e foi abordado na praça do centro por volta das 11h00min e liberado; Que passou o dia vendendo seus produtos, pomadas, facas; Que a tarde foi abordado novamente pela pm por volta das 16h00min na porta do hotel onde estava hospedado; Que a droga estava guardada na sua mochila dentro do quarto do hotel onde foi localizada pela pm; Que tinha guardado a droga para ir embora; Perguntado onde e com quem pegou a droga, respondeu que pegou a droga em Comodoro por volta das 14h30min com um cara no posto de gasolina desativado; Que o interrogado não conhece esta pessoa; Que o interrogado estava passando e este indivíduo disse que não poderia passa na PRF se não iria perder a droga e pediu mil reais para o interrogado em troca do entorpecente; Que o interrogado estava com 1800 reais e comprou a droga por mil reais; Que comprou para seu uso; Que nunca vendeu droga na sua vida; Que levaria o entorpecente para Cuiabá para seu consumo (...)”
(id. 90974456).

Em Juízo, o apelante permaneceu em silêncio (id. 90974507).

Pois bem.

Da análise pormenorizada dos autos, tenho que o ingresso no quarto de hotel onde o apelante se encontrava hospedado não se dera de forma desprovida de fundadas razões.

Em um primeiro momento, quando abordado pela polícia em uma praça, o acusado negou estar hospedado na cidade.

Posteriormente, quando indagado já na porta do hotel do local onde o mesmo estaria hospedado, após os policiais já estarem munidos da informação da exata localização do hotel, o acusado não só confessou sua hospedagem no local, como um funcionário da recepção confirmara que o recorrente estava de fato hospedado no estabelecimento.

Confrontadas as informações e averiguado que o apelante estava mentindo, o mesmo fora questionado pelos policiais ainda na porta do hotel se teria algo de ilícito em seu quarto, momento em que o recorrente confessou que tinha uma quantidade de
maconha
em uma mochila sua no quarto.

Ato contínuo, os policiais, com anuência do apelante, se dirigiram ao local, onde localizaram o entorpecente, uma balança de precisão e material comumente utilizado para embalo de droga destinada ao comércio.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, não merecem prosperar as teses trazidas pela defesa, porquanto não se vislumbra nulidade a ser sanada, razão pela qual mantém-se a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa de TIAGO DUARTE CASTRO SILVA, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021